Tribunal: STF
Processo: Rcl 50592
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 22 de novembro de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão cujo relatório transcrevo (eDOC 5): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena-PA, nos autos do Processo nº 0800740-02.2021.8.14.008, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela deferida no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária – Associação Cultural Grupo Chama de Artes Cênicas -, o qual alega ser proprietário de imóvel ocupado pelos recorrentes. 



    Na peça inicial, alega-se que, ao deferir a liminar, o que implica a remoção de mais ‘’de 16 (dezesseis) famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que ocupam a área há mais de quinze anos” (eDoc 1, p. 2), o juízo reclamado se afasta do entendimento firmado por esta Casa quando do julgamento da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Defende estar a decisão reclamada em clara afronta ao decidido por esta Casa no referido paradigma. Aduz que a ocupação cumpre seu papel social e que as pessoas não têm local para morar. 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828..”



    A liminar foi deferida sob os seguintes fundamentos: 



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada. As reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, como é o caso, estão suspensas.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida na Ação nº 080074-02.2021.8.14.0008 em trâmite na 1ª Vara Cível de Barcarena-PA, nos termos do art. 989, II, do CPC.”



    Em contestação, a parte beneficiária informa que o casal reclamante possui residência fixa e fonte de renda, e junta documentos (eDOC 13).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 39).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da ação em peça cuja ementa transcrevo (eDOC 36): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO TOMADA NA ADPF Nº 828 MC/DF, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO DOS AUTOS E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMANTES QUE NÃO RESIDEM NO IMÓVEL E NÃO ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    Conforme se depreende da inicial desta reclamação, bem como dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o caso não cuida de ordem de desocupação coletiva.



    Não há nos autos qualquer documento que comprove os fatos afirmados na inicial, quais sejam, residência no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, juntamente com 16 (dezesseis) famílias em situação de vulnerabilidade. Ao contrário, os documentos que acompanharam a contestação da proprietária do imóvel comprovam que o imóvel encontra-se ocupado apenas pelo casal reclamante, que possui residência própria e exerce atividade comercial.



     Ao apreciar processos assemelhados, esta Corte tem decidido pela ausência de aderência estrita entre a hipótese e a decisão paradigmática invocada. Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ao apreciar a Rcl 52.043-TP, DJe 3.3.2022:



    “... a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial levado a leilão extrajudicial em razão da inadimplência de parcelas em contrato de financiamento. Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso.” 



    Interposto agravo regimental, esta Segunda Turma, por unanimidade, a ele negou provimento mediante acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.043, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022; grifei)



    No mesmo sentido pronunciou-se o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 49.964, DJe 14.1.2022, da qual foi relator:



    “... é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.”



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente